Tribunal: STF
Processo: ARE 1427332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito penal eleitoral. Busca e apreensão. Ilicitude da prova. Não ocorrência. Elementos fortuitamente encontrados. Precedentes. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, segundo a orientação firmada em sede de repercussão geral no Tema nº 280, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticado" (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 10/5/16). 



    2. In casu, ficou evidenciado na moldura fática das instâncias ordinárias, reproduzida no acórdão do TSE, que: a) havia mandado de prisão regularmente expedido na fase de execução de processo penal diverso; (b) o recorrente foi preso em flagrante no estacionamento de sua residência, por ter apresentado documento falso à autoridade policial; (c) o condenado declarou, na fase de inquérito, que havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência; (d) após encontrar, no apartamento do recorrente, título eleitoral fraudado, a autoridade policial encaminhou a documentação “ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal".



    3. Não há como alterar, na via recursal extraordinária, tais premissas vinculadas ao exame do caderno fático-probatório dos autos. Vale dizer: a existência de mandado de prisão previamente expedido em processo penal diverso, a situação de flagrância e a autorização do ora agravante para ingresso dos policiais em sua residência inviabilizam o acolhimento da tese de ilicitude da prova colhida mediante busca e apreensão.



    4. Quanto à revisitação de tais elementos e premissas, impõe-se a barreira da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.